Tribunal: TJDFT
Processo: 0700316-10.2022.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700316-10.2022.8.07.0008 RECORRENTE: THALYSSON AUGUSTO MOURA MENDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário, fundamentados, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea "a" , e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, interpostos contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSUAL PENAL CRIMES DE DESACATO E CORRUPÇÃO ATIVA. PRELIMINARES DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE PELO NÃO OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - ANPP, O RECONHECIMENTO DO DIREITO PREVISTO NO ARTIGO 28-A, § 14o DO CPP, COM A CONSEQUENTE REMESSA DOS AUTOS AO ÓRGÃO SUPERIOR DO MP, E A NULIDADE DO INTERROGATÓRIO DO ACUSADO NA DELEGACIA DE POLÍCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE EMBRIAGUEZ INCONTESTADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na hipótese, o direito de permanecer em silêncio foi garantido ao réu pela Autoridade Policial, conforme consta do termo de interrogatório inquisitorial assinado pelo apelante, não há que se falar de nulidade do inquérito policial por ausência de garantia constitucional ao silêncio. 2. O acordo de não persecução penal, ANPP, não é direito subjetivo do réu e o seu oferecimento está na esfera de discricionariedade, ainda que regrada, do órgão acusador. Ademais a Defesa não requereu a remessa do feito ao órgão de revisão de Ministério Público, como faculta o art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, restando preclusa a matéria. 3. Comprovado que o réu proferiu palavras ofensivas contra funcionários públicos no exercício de suas funções, afrontando, humilhando e desprestigiando os agentes policiais, agentes do Estado que estavam em cumprimento de dever, a condenação pela prática do crime de desacato é medida que se impõe. 4. Comprovado que o acusado ofereceu dinheiro aos policiais, para evitar a prisão em flagrante, correta a sentença que o condenou pelo crime de corrupção ativa. 5. Os policiais, no desempenho da relevante função estatal a eles atribuída, gozam de presunção de idoneidade e seus depoimentos, quando se mostram coerentes e harmônicos entre si, não sendo infirmados por qualquer outra prova, são aptos a sustentar o decreto condenatório. 6. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, e no mérito, negado provimento. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 28 -A, §§2o e 14, do Código de Processo Penal, diante da ausência de oferecimento da proposta de acordo de não persecução penal. Assevera que o ANPP não é um ato discricionário do Ministério Público, em especial quando a negativa para o oferecimento do instituto despenalizador é fundamentada de forma inidônea; b) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando inexistir provas suficientes para a sua condenação quanto aos crimes de desacato e corrupção. Afirma que a palavra dos policiais não pode ser o único fundamento para a condenação. Requer a absolvição em observância ao princípio do in dubio pro reo. Pleiteia, em caso de condenação, seja reconhecido o direito do recorrente de recorrer em liberdade. Pugna, ainda, pela intimação do advogado subscritor antes da realização da sessão de julgamento, a fim de que lhe seja oportunizado realizar sustentação oral. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência repercussão geral da matéria, aponta ofensa ao artigos 5o, inciso LXIII, da Constituição Federal, tendo em vista a ausência da garantia do direito ao silencio do preso. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 28 -A, §§2o e 14, do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: Destaca-se que a negativa do MP no oferecimento do ANPP teve como fundamento o fato de o acusado responder a outro processo pelo mesmo crime de trânsito (Processo no 0006039-27.2017.8.07.0008), sendo que a medida despenalizadora não seria suficiente para a reprovação e prevenção, por se tratar de uma reiteração. A alegação de que o outro processo tratar de fato ocorrido há mais de 5 (cinco) anos não obsta a negativa de oferecimento do acordo. Não há que se falar em ausência de fundamentação, nem como em existência de nulidade, como alega a Defesa. Diante da legitimidade da conduta da Promotora de Justiça, não há motivação alguma para a remessa dos autos ao Conselho Superior do Ministério Público (ID 57242291) Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE TRÂNSITO. ANPP. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 283 E 284/STF. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INÉRCIA DEFENSIVA QUANTO À PROVIDÊNCIA DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. ... 3. Se a defesa discordava da opção ministerial pelo não oferecimento do ANPP, deveria ter se valido do procedimento previsto no art. 28-A, § 14, do CPP no momento processual oportuno, o que não fez. 4. "Caso em que, por cota à denúncia, o Ministério Público apresentou fundamentação acerca do não preenchimento dos requisitos legais para a realização do acordo de não persecução penal, oportunidade em que, após a citação, a defesa poderia exercer o direito de remessa dos autos ao órgão especial, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP" (AgRg no REsp n. 2.006.770/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022). 5. Agravo regimental conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido. (AgRg no REsp n. 2.025.554/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Logo, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.363.891/ES, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à indicada contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que restou incensurável a sentença que condenou o recorrente pela prática das infrações previstas nos artigos 331 e 333, ambos do CP, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à mencionada transgressão ao artigo 5o, inciso LXIII, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa, pois o “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF” (ARE 1462814 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-12-2023 PUBLIC 19-12-2023). Além disso, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF: “Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.” (ARE 1440104 AgR-segundo, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-12-2023 PUBLIC 14-12-2023). Em relação aos pedidos de intimação do advogado subscritor antes da realização da sessão de julgamento, e de recorrer em liberdade, deverão ser submetidos ao juízo natural para posterior análise, se o caso. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023